Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009987-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA - CPF: 688.722.081-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1009987-28.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/M

Recorrente(s):

Julianderson Pimenta Ferreira

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM VIRTUDE DA DÍVIDA NÃO TER SIDO EFETIVAMENTE INSERIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Inexistindo provas da relação jurídica em relação a linha móvel que o consumidor afirma desconhecer, deve a dívida referente a esta linha ser declarada indevida.

Não havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, configura-se cobrança indevida que não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como:

OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do
pedido contraposto
apresentado para o fim de

condenar o reclamante a pagar o valor total
de
R$249,65 (duzentos e quarente e nove reais e sessenta e cinco centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação.

OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em 9 % (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do CPC.

Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos do CPC.

DETERMINO QUE O CARTÓRIO PROCEDA A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, o Autor reconhece a existência do vínculo contratual com a Ré, referente a linha móvel 65 99279-3700, mas não reconhece a linha móvel 65 98453-3187, requerendo assim a declaração de inexistência e débitos e a indenização pelos danos morais sofridos.

A Requerida, por sua vez, argumenta a legalidade dos débitos e a ausência de dano moral indenizável.

Pois bem. A Reclamada alega que o Requerido contratou telefonia móvel n. 66 98453-3187, a qual encontra-se cancelada por inadimplência desde 14/04/2021, possuindo faturas pendentes que totalizam a importância de R$ 249,65.

Ocorre que o contrato anexado com a defesa, id 125782217, refere-se justamente ao número telefônico 65-99279-3700 que o Autor reconhece como seu e que não consta qualquer inadimplência.

Assim, como não foram apresentadas faturas ou outras provas para comprovar a sua utilização do telefone n. 66 98453-3187, as dívidas quanto a esta linha móvel deve ser declara indevida.

No entanto, quanto ao dano moral, entendo que não ficou suficientemente demonstrada a inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (CPC, art. 373, I).

O documento constante do id 125782837, refere-se a existência de informações de faturas vencidas. Sequer há informação de quais são os valores devidos, correspondentes a quais números telefônicos e ainda que poderiam ser inscritas nos órgãos de proteção ao crédito. Aliás, o extrato da SERASA, id 125782218, juntado pela Ré, confirma a inexistência de qualquer anotação pela Requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)”.
(grifou-se)

Portanto, entendo que não restou configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para determinar o cancelamento da linha móvel (66) 98453-3187 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 249,65, bem como julgar improcedente o pedido contraposto. Por fim, afasto a condenação por litigância de má-fé.

Não há fixação de honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022